Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-38.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000916-38.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANELIDIA CORREA PEREIRA - CPF: 594.892.861-68 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL EM GRAU DE RECURSO - POSSIBILIDADE – MÉRITO - MORTE DO FUNCIONÁRIO BENEFICIÁRIO DE PLANO COLETIVO DE SEGURO DE VIDA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À ÚNICA HERDEIRA DO FALECIDO (MÃE) – CERTIDÃO DE ÓBITO DO PAI JUNTADA NA FASE RECURSAL – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em regra, o momento propício para a juntada de provas não é a etapa recursal; todavia, a jurisprudência do STJ admite a flexibilização, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé, como no caso concreto.

Considerando que não houve a indicação de beneficiário pelo falecido, a indenização deve ser paga conforme a ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.829 do Código Civil.

Na hipótese, ficou comprovado que a vítima faleceu solteira e sem deixar filhos, sendo sua única herdeira a genitora, porquanto o pai já era falecido.

O valor da indenização securitária corresponde ao que está previsto na Cláusula 27 da Apólice de Seguro, a qual prevê que o valor corresponderá à divisão proporcional do valor capital global pelo número de empregados da empresa, quando do sinistro.

No caso, o capital básico global era de R$ 1.545.000,00 (um milhão quinhentos e quarenta e cinco mil reais) e, na época do sinistro, havia 13 (treze) funcionários, o que significa que a beneficiária tem direito de receber a quantia de R$ 118.846,15 (cento e dezoito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC a contar da data do óbito e juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

E
mbora a recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária tenha causado dissabor, não há falar em indenização por danos morais, à míngua de prova da ofensa à honra ou à personalidade da beneficiária.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000916-38.2017.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANELIDIA CORREA PEREIRA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro com Pedido de Tutela de Evidência e Reparação de Danos Morais
ajuizada
em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a Apelada ao pagamento da indenização securitária estabelecida na apólice n. 7063936, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do capital individual segurado vigente na data do sinistro (R$ 118.846,15), ou seja, na importância de R$ 59.423,07 (cinquenta e nove mil quatrocentos e vinte e três reais e sete centavos).

Aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC, cuja exigibilidade ficou suspensa em relação à Apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante alega que é a única beneficiária do seguro do seu filho Celso Correia Pereira, falecido em 02/07/2012, conforme prova o extrato do INSS, o qual aponta ser a única beneficiaria da pensão por morte.

Aduz que, no processo administrativo, foi juntada a certidão de óbito do genitor do segurado, Sr. Jacinto Francisco Pereira, comprovando a sua morte em 17/10/2005, ou seja, antes mesmo da contratação do seguro, e que tal documentação não foi apreciada pelo Juiz
a quo
.

Sustenta que a Seguradora Recorrida questionou somente o valor da indenização a ser paga em razão do número de funcionários da empresa, visto que o seguro contratado corresponde ao grupo de trabalhadores.

Assevera que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, pois não houve o despacho saneador. Alega que “
caso entendesse que o falecimento do Sr. Jacinto fosse controvertido, deveria ter oportunizado a parte ou solicitado a 2o Via, através do convênio ANOREG, como prova do juízo
”. Com esse motivo, requer a nulidade da sentença.

Afirma, ainda, que não houve pedido da Seguradora Recorrida para a limitação em 50% (cinquenta por cento) da indenização securitária, tratando-se de julgamento
citra petita
.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da parcial sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 109874028.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consta do caderno processual que
ANELIDIA CORREA PEREIRA
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro com Pedido de Tutela de Evidência e Reparação de Danos Morais
em desfavor da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e da ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.
alegando que, em 02/07/2012, o seu filho
Celso Correia Pereira
faleceu, deixando-a como única herdeira e beneficiária, já que não era casado/convivente, tampouco deixou filhos, consoante prova a certidão de óbito que instrui a inicial.

Aduziu que instaurou o Processo Administrativo n.o

93201207746 em 06/07/2012, quando foram entregues todos os documentos solicitados. No entanto, não obteve êxito no recebimento da indenização na esfera administrativa, ao argumento de que as Recorridas exigiam documentos que já haviam sido entregues e, por não possuir cópia da apólice do seguro, propôs a Ação de Exibição de Documentos n.o 16685-11.2014.811.0002, na qual conseguiu obter a cópia do Contrato, da Apólice e da íntegra do processo administrativo.

Sustentou que a Apólice prevê o pagamento de indenização por morte natural/acidental no valor global (Capital Global Contratado) de R$1.545.000,00 (um milhão e quinhentos e quarenta e cinco mil reais), quantia que deve ser dividida pelo número de segurados/funcionários da contratante na data do sinistro, correspondente a 13 (treze) pessoas. Segundo o cálculo da Apelante, o valor da indenização individual é de R$ 118.846,15 (cento e dezoito mil e oitocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), que resulta da divisão dos R$ 1.545.000,00 (um milhão e quinhentos e quarenta e cinco mil reais) por 13 (treze) segurados.

Afirmou que recebe pensão do INSS pela morte do filho, cujo genitor faleceu em 17/10/2005.

Diante dessas argumentações, requereu:
(a)
tutela de evidência para determinar que a requerida proceda o imediato pagamento da indenização do sinistro,
(b)
a condenação solidária das requeridas ao pagamento da indenização securitária no importe de R$118.846,15 (cento e dezoito mil e oitocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos) acrescido dos consectários e
(c)
indenização por danos morais no valor sugerido de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao contestar a demanda, a seguradora Aliança do Brasil Seguros S.A. alegou carência da ação por ser parte ilegítima.

No mérito, as Apeladas afirmaram que o falecido Celso (filho da Apelante) não estipulou quem seriam os beneficiários em sua apólice, devendo ser obedecida a ordem de vocação hereditária, consoante o art. 792 do Código Civil.

Asseveraram que cabia à Recorrente comprovar que não há outros legitimados para o recebimento da indenização, sob pena de prejudicar o direito sucessório.

Em relação ao capital global, asseveraram que, em 26/03/2012, contava com 103 (cento e três) vidas seguradas pela empresa Savell Auto Molas Ltda – ME, de modo que o valor a ser pago a cada um dos beneficiários corresponde ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ao final, sustentaram a ausência de danos morais e pugnaram pela improcedência dos pedidos formula dos na ação.

Em seguida, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão inicial, sob o fundamento de que a Recorrente não comprovou a qualidade de única herdeira, visto que não anexou documentos do genitor da vítima, pessoa conhecida. Desse modo, determinou o pagamento na proporção de metade do capital segurado e o quinhão restante deverá ser resguardado para pagamento ao pai do falecido.

Irresignada, a Autora interpôs este Apelo. Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De proêmio, a Apelante suscitou ter sido cerceada no direito de defesa, pois não houve despacho saneador e, consequentemente, não teve oportunidade de produzir provas.

Em que pesem às alegações tecidas pela Apelante, fato é que não merece qualquer acolhida a sua pretensão. Primeiro, porque a disposição contida no art. 370 do CPC permite ao Juiz, como condutor do processo e destinatário das provas, instruir o feito utilizando-se das provas que consideram necessárias para formar o seu convencimento e julgar a lide. Segundo, porque entendo pela desnecessidade de cassação da sentença, posto que a certidão de óbito anexada pela Apelante em grau de recurso, submetido ao contraditório (contrarrazões), será devidamente analisada e considerada no julgamento deste recurso. Por tais motivos, é evidente a inocorrência de cerceamento de defesa.

Conforme dito linhas acima, a certidão de óbito do genitor do falecido foi juntada na fase recursal e, embora o 2o grau de revisão não seja o momento propício para a produção de prova, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização dessa regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC.
JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE
. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do CPC. 2.
Admite-se a juntada extemporânea de documentos quando a parte estiver de boa-fé e o contraditório for preservado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 58.276/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016).

Desse modo, incide na espécie o paradigma do colendo STJ com o permissivo da juntada extemporânea de documentos, já que foram satisfeitos os 02 (dois) requisitos, a saber: contraditório e ausência de má-fé. Neste feito, não se depreende a má-fé da Apelante com a juntada extemporâneo da certidão de óbito.

Além disso, foi respeitado o contraditório, visto que as Apeladas apresentaram contrarrazões e tiveram a oportunidade de se contrapor aos argumentos da Recorrente.

Ademais, para a apreciação legal do contrato em fase recursal, encontra-se nos arts. 435, 493 e 1014, CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Ademais, a jurisprudência do STJ, atenta à função do processo e à busca da solução justa de litígios, definiu que o formalismo não pode imperar sobre a busca pela verdade dos fatos, de forma que definiu que as provas documentais podem ser acostadas mesmo em sede recursal, desde que não haja má-fé e que o contraditório seja respeitado:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO SÓCIO NA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA. O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL, DESDE QUE NÃO OBSERVADA A MÁ-FÉ E ATENDIDO O CONTRADITÓRIO, ENCONTRA GUARIDA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 2. Na espécie, o Tribunal de origem acolheu a tese de ilegitimidade passiva, considerando possível a juntada de documentos na fase recursal. Neste aspecto, não destoa da orientação do STJ, que vem admitindo a possibilidade de juntada de documentos na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório (
REsp. 888.467/SP
, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6.10.2011).[...] (
AgRg no AREsp 249.726/PB
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

No que tange ao recebimento integral da indenização securitária pela Apelante, de fato, não houve a indicação de pessoa ou beneficiário pelo falecido Sr. Celso; por essa razão, a indenização securitária deve ser paga conforme a ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.829 do Código Civil,
Verbis
:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Friso que a sucessão legítima ocorre na ordem do artigo supra, sendo chamados à sucessão, inicialmente, os descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Na ausência de descendentes, serão beneficiários os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Inexistindo descendentes e ascendentes, o cônjuge sobrevivente será o herdeiro e, na ausência desse, os colaterais, dentre os quais, os irmãos, serão chamados à sucessão legítima.

Na hipótese, ficou comprovado que a vítima faleceu solteira e sem deixar filhos, sendo sua única herdeira a genitora/Recorrente (ascendente), em especial porque está incontroverso nos autos que o seu pai, Sr. Jacinto, já era falecido desde 17/10/2005.

No que se refere ao valor da indenização securitária, impende ressaltar que na cláusula 27 da apólice de seguro prevê que o valor da indenização ocorrerá com a divisão proporcional do valor Capital Global pelo número de empregados na empresa, quando do sinistro. Para maior clareza transcrevo o inteiro teor da mencionada cláusula (ID. 109874002):

27. VALOR DA INDENIZAÇÃO

“O valor do capital individual de referência para indenização será determinado pelo
resultado da divisão do capital total global segurado da categoria do segurado sinistrado, vigente na data de ocorrência do evento,
pela quantidade total de segurados na data do sinistro
,
identificada nos documentos exigidos para pagamento de indenizações daquela categoria.”

Conforme já exposto, o segurado Sr. Celso faleceu em 02/07/2012 e, consoante as Guia de Recolhimento do FGTS geradas em 02/07/2012 (ID. 109874009), a empresa Savell Auto Molas LTDA contava com 13 (treze) funcionários, e não 103 (cento e três) como alegado pelas Apeladas.

Diante disso, considerando que a apólice prevê como Capital Básico Global o montante de R$ 1.545.000,00 (um milhão quinhentos e quarenta e cinco mil reais) e, na época do sinistro, a empresa possuía 13 (treze) funcionários (R$ 1.545.000,00 / 13), significa que o valor da indenização devida à única beneficiária do servidor falecido é a quantia de R$ 118.846,15 (cento e dezoito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos).

Nesse sentido, dúvidas não há de que a Apelante faz jus à indenização no equivalente à totalidade do valor previsto para cada segurado contratante, ou seja, de R$ 118.846,15 (cento e dezoito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), corrigido pelo INPC a partir do óbito do segurado (02/07/2014 – 109874467 - Pág. 5) e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.

No que tange aos danos morais,
é cediço que estes são caracterizados pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

O eminente doutrinador Rui Stoco, lembrando o magistério de Dalmartello, nos ensina que constituem pressupostos do referido dano “
a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos (...)
” (
In
: Responsabilidade Civil, p. 458).

Assim, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral.

Na hipótese, a negativa de pagamento da indenização na via administrativa não é suficiente para caracterizar ilícito passível de indenização por danos extrapatrimoniais, considerando que outros prejuízos não foram causados à Recorrente.

Assim, não sendo caso da ocorrência de
perturbação psíquica sofrida pela Apelante, imperiosa a manutenção do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA.
RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera inobservância do contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado
. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1206823/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020 – sem destaque no original)

Também trago precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008316-71.2015.8.11. 0041 EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO Ordinária de Cobrança e Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO – MORTE FILHO DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DATA CONTRATAÇÃO ATÉ EFETIVO PAGAMENTO – DANO MORAL – AFASTADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a regularidade da contratação é devida a indenização securitária ocasionada pelo evento “morte” do filho do segurado. "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento" (Súmula 632/STJ)
O mero descumprimento contratual, na recusa administrativa de pagamento de indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado
. (TJ-MT 00083167120158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
04/02/2021 – sem destaque no original).

Logo, embora a recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária tenha dado causa à propositura desta ação, constitui mero descumprimento contratual, razão pela qual não há falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformo a sentença e condeno a Apelada ao pagamento da indenização no valor de R$ 118.846,15 (cento e dezoito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), corrigido pelo INPC a partir do óbito e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022